Tribunal: TJES
Processo: 0001428-15.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001428-15.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO SILVA ALVES

APELADO: ELIZALDE CALIMAN ANDRADE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO - RECONVENÇÃO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O apelante apresentou em resposta à inicial contestação e reconvenção contra a apelada (fls. 62/66), por meio da qual postulou a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais apontados no importe de R$124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), bem como de danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), pretendendo ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

2 -
Em razão do indeferimento da gratuidade, o recebimento da reconvenção estava sujeito ao recolhimento das custas iniciais, determinação não cumprida pelo reconvinte, ensejando a extinção da lide reconvencional, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

3 -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fábio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-15.2017.8.08.0069

APTE.: THIAGO SILVA ALVES

APDO.: ELIZALDE CALIMAN ANDRADE

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por THIAGO DA SILVA ALVES, eis que irresignado com a sentença de fls. 228-231, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o recorrente aduz que quando adquiriu a sociedade empresária em questão teve que arcar com diversas dívidas deixadas pelo gestor anterior, o que impossibilitou que adimplisse totalmente o contrato ora debatido.

Sustenta que o requerente/apelado passou a empresa falida, devendo ser rescindido o contrato firmado entre as partes com base nas cláusulas abusivas, no estado em que se encontra, para que cada qual arque com o seu prejuízo ate aqui alcançado. Pugna, ainda, seja acolhido o pedido de reconvenção, pois o requerido sofreu os danos morais e materiais causados por este negócio.

Contrarrazões de fls. 246-251 pelo improvimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença de fls. 228-231, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o recorrente aduz que quando adquiriu a sociedade empresária em questão teve que arcar com diversas dívidas deixadas pelo gestor anterior, o que impossibilitou que adimplisse totalmente o contrato ora debatido.

Sustenta que o requerente/apelado passou a empresa falida, devendo ser rescindido o contrato firmado entre as partes com base nas cláusulas abusivas, no estado em que se encontra, para que cada qual arque com o seu prejuízo ate aqui alcançado. Pugna, ainda, seja acolhido o pedido de reconvenção, pois o requerido sofreu os danos morais e materiais causados por este negócio.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual com perdas e danos, por meio da qual a autora/apelada afirma que a parte ré/apelante não adimpliu com o pactuado pela aquisição do Centro de Formação de Condutores.

Em sede de defesa, o requerido/recorrente argumentou acerca da nulidade da cláusula contratual nº 07, e esclareceu que não adimpliu a totalidade do pactuado em virtude das inúmeros dívidas deixadas pela parte adversa. Apresentou, ainda, reconvenção, alegando que sofreu danos morais com as inverdades ditas pela reconvinda/recorrida, bem como, danos materiais revelados nos valores que quitou a título de débitos trabalhistas e tributários que recaíam sobre a empresa.

Pois bem.

Da simples leitura das alegações das partes extrai-se que o
inadimplemento
restou incontroverso.

Já o contrato objeto da lide, colacionado às fls. 18-19, prevê que:

Cláusula 4ª:
Da posse do objeto: o Comprador tomará posse do objeto do presente contrato no ato de assinatura do mesmo;

Cláusula 5ª:
Do ativo e do passivo da empresa: a partir da assinatura do presente contrato e da posse da empresa pelo comprador este se responsabiliza por todo o passivo da mesma, seja de que natureza for, sem direito a debitar no valores das parcelas mensais e torna-se credor dos valores a receber da mesma;

Desse modo, constata-se que as partes acordaram que o comprador tomaria posse da sociedade empresária no ato da alienação, ou seja, em 01/02/2013, bem como, que a partir de então, assumiria todo o passivo e ativo da pessoa jurídica transacionada.

Dito isso, não vislumbro como acolher a pretensão do reconvinte/apelante de ser reembolsado pelo prejuízo material decorrente do pagamento de débitos trabalhistas e tributários, eis que, os pactos assumidos devem ser cumpridos.

De acordo com o brocardo jurídico
pacta sunt servanda
,
a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Ademais, o reconvinte/apelante não logrou êxito em demonstrar o alegado, ou seja, que assumiu a empresa com grandes dívidas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I do CPC.

Outrossim, como bem salientado em julgado do E. TJDF, “
o descuido com as cautelas de praxe no ato de contratar não pode servir de justificativa para obstar o cumprimento das obrigações livremente assumidas, em atenção aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual, que devem ser observados ainda que haja arrependimento de uma das partes contratantes
”
1
.

No mesmo caminhar, colaciono os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARCIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PACTA SUNT SERVANDA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO OCORRÊNCIA. - Segundo o art. 370 do CPC/2015, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Sendo desnecessária ao deslinde, pode o juiz indeferir ou dispensar a produção da prova -
Em atenção ao pacta sunt servanda, o Poder Judiciário não deve alterar os termos do contrato livremente firmado entre as partes
- Não demonstrado o descumprimento contratual, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000211490602001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MORA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DESACORDO COM O CONTRATO – PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO REALIZADO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422, do Código Civil.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes. (TJ-MS - AC: 08043002920188120002 Dourados, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Pelo narrado, de rigor o reconhecimento do inadimplemento imputável ao ora requerido/apelante com o consequente improvimento de sua pretensão veiculada em reconvenção.

Por outro lado, acerca da
nulidade da cláusula 7ª
, a seguir transcrita, entendo assistir razão ao recorrente. Vejamos:

Cláusula 7ª:
Da rescisão: O presente contrato será rescindido de pleno direito, sem necessidade de ajuizamento, por descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, principalmente o atraso de 03 (três) parcelas mensais estipuladas na cláusula 3ª;
sem reembolso por parte da Compradora
;

De acordo com a legislação civil, a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre as partes se dará apenas em situações excepcionais. O Código Civil dispõe que:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Sobre o tema, Luiz Edson Fachin
2
leciona que não há liberdade contratual com ofensa à igualdade.

Já Maria Helena Diniz ensina que, a boa-fé que deve integrar as relações contratuais é a boa-fé objetiva, eis que cuida-se de uma “
[...] norma que requer o comportamento leal e honesto dos contratantes, sendo incompatível com quaisquer condutas abusivas, tendo por escopo gerar na relação obrigacional a confiança necessária e o equilíbrio das prestações e da distribuição dos riscos e encargos, ante a proibição do enriquecimento sem causa
”
3
.

Fábio Ulhoa Coelho ainda condiciona o princípio da autonomia da vontade à existência de equilíbrio entre os contratantes. Vejamos:

A ordem jurídica somente deve reconhecer validade e eficácia à composição dos interesses pelos próprios titulares, mediante acordo de vontades, se eles possuírem iguais meios para defendê-los na mesa de negociação. Caso contrário, o mais forte acabará fazendo prevalecer seus interesses, e não se realizará a articulação de interesses amparada na autonomia privada.
4

Neste prisma, entendo que a cláusula contratual acima transcrita configura verdadeiro abuso de direito por parte da autora/apelada, importando em enriquecimento sem causa desta.

A referida disposição culmina na rescisão do contrato com a restituição da sociedade empresária para a vendedora/apelada, assim como, com a retenção por parte desta da totalidade dos valores já quitados pelo comprador/apelante. A respeito do valor adimplido, friso que fora substancial, já que cuida-se de, aproximadamente, 70% (setenta por cento) do valor do pacto
5
.

Sendo assim, em meu sentir, não pode tal cenário sem chancelado pelo Poder Judiciário, por importar em afronta a diversos dispositivos legais e princípios basilares do direito.

A mencionada disposição contratual se revela em penalidade excessiva ao comprador, de modo que, com escopo nas considerações tecidas acima e na dicção dos art. 413 do CC c/c 8º do CPC, deve ser reduzida.

CC: Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

CPC: Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse caminhar já decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1.
Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes
. 2. [...] 5.
O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

Dito isso, com arrimo no substrato jurídico acima e, considerando os princípios da equidade e razoabilidade, reduzo a penalidade imposta na parte final da cláusula sétima para 30% (trinta por cento) do valor adimplido pelo comprador/apelante.

Destarte, deve ser rescindido o contrato firmado entre as partes, ante ao mútuo interesse no distrato, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente ao pacto,
ex vi
do art. 499 do CPC.

No mesmo sentido, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC.
2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido.
4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.POSSIBILIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. DECISÃO QUE GARANTE A EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. -
Havendo impossibilidade de se cumprir decisão judicial, cabe ao magistrado decidir se a converte em perdas e danos, mesmo em fase de cumprimento de sentença -Nos termos do art. 499 do CPC a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente -É lícito ao julgador determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer, ou não fazer em obrigação pecuniária, o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada
- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40003953820208040000 AM 4000395-38.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2020)

Em trato continuativo, a meu ver, não há que se falar em
danos morais
, porquanto não restou demonstrado nestes autos qualquer ofensa aos direitos da personalidade do reconvinte/apelante.

É dizer, não restou comprovada nenhuma situação que causasse ao apelante profunda dor e sofrimento, capazes de abalar sua honra e moral, razão pela qual não faz jus à reparação por danos extrapatrimoniais.

Situações desagradáveis que os indivíduos enfrentam na vida em sociedade constituem meros aborrecimentos, sob pena de banalização do instituto, de modo que apenas pode ser considerado dano moral passível de indenização aquele que culmina em ofensa à integridade mental e moral da vítima.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a
sentença objurgada, para acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente.

Tanto sobre o valor a ser reembolsado ao recorrente, quanto sobre eventual indenização por perdas e danos, deverá incidir correção monetária do evento danoso até a citação, momento a partir do qual haverá também juros moratórios (art. 405 do CC), razão pela qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas. Possível, ainda, a ocorrência de compensação entre os valores devidos pelas partes (art. 368 do CC), a serem apurados em liquidação.

Face a sucumbência, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, estes últimos na monta de 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

*

1

(TJ-DF 07167881820198070000 DF 0716788-18.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2
FACHIN, 2000, p. 35

3

DINIZ, Maria Helena.
Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais
. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 53

4

COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de direito civil, 3: contratos
. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 42

5
R$ 25.000,00 de entrada + 39 parcelas de R$ 3.500,00, estando pendente 21 parcelas.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se

de apelação cível interposta por
THIAGO DA SILVA ALVES

em face de sentença proferida nos autos de “ação declaratória de rescisão de contrato particular de compra e venda e outras obrigações cumulada com pedido de reparação de danos e liminar de reintegração de posse” ajuizada por
ELIZALDE CALIMAN ANDRADE-ME
, a qual, acolhendo em parte os pedidos iniciais, condenou-o ao pagamento do débito de R$73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), correspondente aos 21 (vinte e um) cheques não descontados.

Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato, “
para que cada qual arque com o seu prejuízo até aqui alcançado, para ao final, acolher o pedido de reconvenção, pois o requerido sofreu os danos morais e materiais causados por este negócio”
.

Em sessão pretérita, o ínclito Desembargador Robson Luiz Albanez deu parcial provimento ao recurso para
acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bens móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões versadas e, após detida análise, peço vênia para divergir das conclusões alcançadas.

Pois bem.

A sentença objurgada é de seguinte teor:

Verifica-se de contestação que a parte requerida apresentou pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Em juízo de admissibilidade do pleito, foi determinada a intimação da parte requerida para fins de comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira e, após a apresentação da petição de fls. 129-132 (com documentos de fls. 133-136), o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (fls. 139-140), sendo, assim, determinada a intimação da parte requerida/reconvinte para fins de quitação das custas e despesas processuais reconvencionais, o que não fora feito até a presente data.

Registro, por oportuno, que após o encerramento da instrução processual e apresentação das alegações finais, fora novamente oportunizado a parte requerida/reconvinte o recolhimento das aludidas custas, tendo a mesma reiterado o pedido de gratuidade da justiça e, em caso de indeferimento, fosse calculado e parcelado o valor das custas.

Pois bem! Conforme delineado no tópico anterior, desde 22/05/2018 este juízo indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais de seu pedido reconvencional, sob pena de extinção imeritória do pleito, tendo a mesma se mantido inerte quanto ao recolhimento.

Ademais, não há que se falar em análise do pedido de parcelamento das custas, eis que a matéria também se encontra prevista no Código de Processo Civil, em seu capítulo referente a gratuidade da justiça, gratuidade esta que fora indeferida, além de não haver qualquer comprovação nos autos de que a parte se encontra, ainda que transitoriamente, impossibilitada de suportar com as custas e despesas processuais.

Assim, inadmito o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Pois bem. Verifica-se nos autos que o apelante apresentou em resposta à inicial contestação e reconvenção contra a apelada (fls. 62/66), por meio da qual postulou a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais apontados no importe de R$124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), bem como de danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), pretendendo ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão do indeferimento da gratuidade, o recebimento da reconvenção estava sujeito ao recolhimento das custas iniciais, determinação não cumprida pelo reconvinte, ensejando a extinção da lide reconvencional, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Nesse contexto, vale lembrar que “a reconvenção, tendo natureza de ação, deverá ser formulada de maneira que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a peça vestibular (CPC 319 e 320)”. No CPC atual, a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça de contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e nem a exigibilidade dos requisitos mínimos de todo pedido, exigíveis para a exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora deduzida a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos do CPC 317 e 318, pena de vir a ser indeferida por inepta.” (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Art. 343 In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022).

Isso posto,
inauguro a divergência

para negar provimento ao recurso de THIAGO DA SILVA ALVES e, em função do desprovimento do recurso, majorar a verba honorária em relação ao Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

*

(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com pedido de vista para o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e convocação da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 06/11/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
THIAGO DA SILVA ALVES

em face da r. sentença de fls. 228/231 que, nos autos da
ação declaratória de rescisão de contrato particular de compra e venda e outras obrigações

ajuizada por
ELIZALDE CALIMAN ANDRADE – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para afastar a incidência da cláusula 7ª do contrato de fl. 18/19, mantendo a higidez do pacto, e
condenando
o requerido a pagar o débito de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), correspondes aos 21 (vinte e um) cheques não descontados.

O
decisum
, ainda, “
inadmitiu
”
a reconvenção diante do não pagamento das custas processuais.

Ao iniciar o julgamento, o e. Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO

e
PROVIMENTO PARCIAL do RECURSO
, “
para acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente
”
.

Na sequência, o c. Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida

acompanhou o e. Des. Relator.

Em continuidade, após pedir vista, o e. Desembargador
Fabio Brasil Nery
, inaugurou a divergência, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, utilizando-se basicamente do seguinte fundamento:

“
Verifica-se nos autos que o apelante apresentou em resposta à inicial contestação e reconvenção contra a apelada (fls. 62/66), por meio da qual postulou a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais apontados no importe de R$124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), bem como de danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), pretendendo ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão do indeferimento da gratuidade, o recebimento da reconvenção estava sujeito ao recolhimento das custas iniciais, determinação não cumprida pelo reconvinte, ensejando a extinção da lide reconvencional, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.”

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia

ao e. Desembargador

Relator e aqueles que comungam do mesmo entendimento
, para acompanhar integralmente o voto divergente
.

Pelo que se denota, após apresentar o pedido reconvencional na contestação, o requerido foi intimado para instruir seu pedido de gratuidade da justiça, o qual restou indeferido pelo magistrado singular, sendo, então, determinado a sua intimação para o pagamento das custas processuais, o que não foi cumprido. Assim, em tese, a reconvenção já poderia ter a sua distribuição cancelada neste momento.

Não obstante, após a instrução processual e apresentação de alegações finais, o julgador
a quo

intimou novamente o requerido/reconvinte para recolher as custas processuais, o que não foi novamente observado.

Portanto, os pedidos reconvencionais sequer tiveram o seu mérito examinado na sentença.

Sob esse enfoque, aparentemente o recurso de apelação poderia até mesmo não ser parcialmente conhecido, por ausência de dialeticidade, posto que o apelante se limitou a tecer considerações sobre o mérito da ação principal e da reconvenção, sem enfrentar expressamente o motivo que levou à não apreciação do pedido reconvencional.

No entanto, sendo cediço que “
para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico dos fundamentos
”
(AgInt no REsp n. 2.026.725/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.), entendo, por bem, acompanhar a tese divergente.

Firme em tais considerações, peço
vênia

para divergir do E. Desembargador Relator e daqueles que o acompanham e, via de consequência,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O – V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o Juízo de 1º grau condenou o requerido/apelante

Thiago Silva Alves

ao pagamento do débito de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), que corresponde aos 21 (vinte e um) cheques não descontados e, com isso, manteve hígido o negócio jurídico por ele celebrado com

Elizalde Caliman Andrade - ME

e, via reflexa, afastou a incidência da Cláusula Sétima do instrumento particular que, ao versar sobre a rescisão contratual, prevê que, em tal hipótese, não haveria reembolso de qualquer valor ao comprador.

Ao proferir judicioso voto, o eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, entendeu por bem
dar parcial provimento
ao recurso de
apelação cível
a fim de “
acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente
”, no que restou acompanhado pelo eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Na sequência, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência ao concluir pelo
desprovimento
da
apelação cível
, na medida em que o pleito reconvencional nem sequer teve seu conteúdo meritório analisado no Juízo de 1º grau, que o inadmitiu em virtude do não recolhimento pelo requerido das custas processuais respectivas, o que foi perfilhado pelo eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Vindo-me conclusos os autos para análise, desde já adianto minha conclusão em prol do
desprovimento
do recurso de apelação, porém, mediante fundamentos que destoam, em parte, dos adotados pela divergência capitaneada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
. Explico.

É que, ao propor o desprovimento da
apelação cível
, fundou-se o posicionamento divergente na verificada
extinção da lide reconvencional
, sem resolução de mérito, dada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV), porquanto não houve o recolhimento pelo requerido das custas processuais correspondentes à reconvenção apresentada, com o que concordo plenamente.

Todavia, verifico que as singelas razões recursais
não versam unicamente acerca da pretendida reforma da sentença no que se refere ao pleito reconvencional inadmitido
(
rectius
: indenização por danos materiais e morais), mas também sobre a condenação sofrida pelo requerido/apelante no Juízo de 1º grau ao pagamento do valor ainda restante (R$ 73.500,00), o que – cabe o registro – não se depreende com facilidade diante do texto rudimentar.

Ainda com algum esforço, é possível inferir que, para além da pretensão reconvencional, o requerido/apelante igualmente submete ao crivo deste Órgão Julgador a sua irresignação com a condenação sofrida ao pagamento do valor remanescente, ao alegar que suspendeu o pagamento dos cheques ao tomar conhecimento de outras dívidas da empresa cuja assunção, pela parte compradora, não teria sido pactuada.

Há um determinado trecho da apelação que melhor descortina a pretensão recursal neste particular: “
o requerido obtinha conhecimento das dívidas e despesas dos anos de 2013/2014 pois atuava na gestão da Auto Escola, sendo que a requerente culpa o mesmo de má gestão, o que ocasionou diversas demandas trabalhistas, tributárias, porém para o requerido a mesma agiu de má-fé, pois disse ao mesmo que assumiria os débitos dos anos de 2013/2014, sendo que quando o mesmo tomou posse em 2015, assumiu inúmeras dívidas, que começaram a aparecer após a sua posse...
” (fls. 238/239).

Portanto, o recurso interposto pelo requerido deve ser analisado também sob a ótica da pretendida reforma da sentença que o condenou ao pagamento da quantia ainda devida e, centrada nesse ponto, considero acertado o voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, ao concluir que “
o reconvinte/apelante não logrou êxito em demonstrar o alegado, ou seja, que assumiu a empresa com grandes dívidas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I do CPC
”.

Como bem observado na sentença, é hígida a Cláusula Quinta do contrato celebrado ao atribuir ao comprador a responsabilidade por todo e qualquer passivo da empresa, independentemente de sua natureza e, do arcabouço probatório produzido, não se extraem mínimos indícios de que tenha sido induzido a erro, ou mesmo ludibriado, ao celebrar o negócio jurídico mesmo desconhecendo a verdadeira saúde financeira da pessoa jurídica.

Em reforço, há informação nos autos de que o requerido/apelante trabalhava na empresa e detinha, segundo a prova testemunhal, pleno conhecimento de sua situação financeira, de modo que o alegado desconhecimento de algumas pendências financeiras não deve ser aceito como fundamento para o pretendido desfazimento do negócio jurídico e, inclusive, restituição de parte dos valores pagos pelo comprador, tal qual proposto pelo eminente Relator ao dar parcial provimento ao recurso.

Ante o exposto,
acompanho a divergência
a fim de
negar provimento
ao recurso, ainda que o faça por fundamentos parcialmente diversos dos adotados nos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Fábio Brasil Nery
e
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

É como voto
.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-15.2017.8.08.0069

APELANTE(S): THIAGO DA SILVA ALVES

APELADO(S): ELIZALDE CALIMAN ANDRADE-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se
de apelação cível interposta por
THIAGO DA SILVA ALVES
em face de sentença proferida nos autos de “ação declaratória de rescisão de contrato particular de compra e venda e outras obrigações cumulada com pedido de reparação de danos e liminar de reintegração de posse” ajuizada por
ELIZALDE CALIMAN ANDRADE-ME
, a qual, acolhendo em parte os pedidos iniciais, condenou-o ao pagamento do débito de R$73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), correspondente aos 21 (vinte e um) cheques não descontados.

Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato, “
para que cada qual arque com o seu prejuízo até aqui alcançado, para ao final, acolher o pedido de reconvenção, pois o requerido sofreu os danos morais e materiais causados por este negócio”
.

Em sessão pretérita, o ínclito Desembargador Robson Luiz Albanez deu parcial provimento ao recurso para
acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bens móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões versadas e, após detida análise, peço vênia para divergir das conclusões alcançadas.

Pois bem.

A sentença objurgada é de seguinte teor:

Verifica-se de contestação que a parte requerida apresentou pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Em juízo de admissibilidade do pleito, foi determinada a intimação da parte requerida para fins de comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira e, após a apresentação da petição de fls. 129-132 (com documentos de fls. 133-136), o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (fls. 139-140), sendo, assim, determinada a intimação da parte requerida/reconvinte para fins de quitação das custas e despesas processuais reconvencionais, o que não fora feito até a presente data.

Registro, por oportuno, que após o encerramento da instrução processual e apresentação das alegações finais, fora novamente oportunizado a parte requerida/reconvinte o recolhimento das aludidas custas, tendo a mesma reiterado o pedido de gratuidade da justiça e, em caso de indeferimento, fosse calculado e parcelado o valor das custas.

Pois bem! Conforme delineado no tópico anterior, desde 22/05/2018 este juízo indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais de seu pedido reconvencional, sob pena de extinção imeritória do pleito, tendo a mesma se mantido inerte quanto ao recolhimento.

Ademais, não há que se falar em análise do pedido de parcelamento das custas, eis que a matéria também se encontra prevista no Código de Processo Civil, em seu capítulo referente a gratuidade da justiça, gratuidade esta que fora indeferida, além de não haver qualquer comprovação nos autos de que a parte se encontra, ainda que transitoriamente, impossibilitada de suportar com as custas e despesas processuais.

Assim, inadmito o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Pois bem. Verifica-se nos autos que o apelante apresentou em resposta à inicial contestação e reconvenção contra a apelada (fls. 62/66), por meio da qual postulou a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais apontados no importe de R$124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), bem como de danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), pretendendo ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão do indeferimento da gratuidade, o recebimento da reconvenção estava sujeito ao recolhimento das custas iniciais, determinação não cumprida pelo reconvinte, ensejando a extinção da lide reconvencional, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Nesse contexto, vale lembrar que “a reconvenção, tendo natureza de ação, deverá ser formulada de maneira que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a peça vestibular (CPC 319 e 320)”. No CPC atual, a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça de contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e nem a exigibilidade dos requisitos mínimos de todo pedido, exigíveis para a exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora deduzida a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos do CPC 317 e 318, pena de vir a ser indeferida por inepta.” (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Art. 343 In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022).

Isso posto,
inauguro a divergência
para negar provimento ao recurso de THIAGO DA SILVA ALVES e, em função do desprovimento do recurso, majorar a verba honorária em relação ao Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-15.2017.8.08.0069

APELANTE:
THIAGO DA SILVA ALVES

APELADO:
ELIZALDE CALIMAN ANDRADE - ME

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença de fls. 228-231, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o recorrente aduz que quando adquiriu a sociedade empresária em questão teve que arcar com diversas dívidas deixadas pelo gestor anterior, o que impossibilitou que adimplisse totalmente o contrato ora debatido.

Sustenta que o requerente/apelado passou a empresa falida, devendo ser rescindido o contrato firmado entre as partes com base nas cláusulas abusivas, no estado em que se encontra, para que cada qual arque com o seu prejuízo ate aqui alcançado. Pugna, ainda, seja acolhido o pedido de reconvenção, pois o requerido sofreu os danos morais e materiais causados por este negócio.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual com perdas e danos, por meio da qual a autora/apelada afirma que a parte ré/apelante não adimpliu com o pactuado pela aquisição do Centro de Formação de Condutores.

Em sede de defesa, o requerido/recorrente argumentou acerca da nulidade da cláusula contratual nº 07, e esclareceu que não adimpliu a totalidade do pactuado em virtude das inúmeros dívidas deixadas pela parte adversa. Apresentou, ainda, reconvenção, alegando que sofreu danos morais com as inverdades ditas pela reconvinda/recorrida, bem como, danos materiais revelados nos valores que quitou a título de débitos trabalhistas e tributários que recaíam sobre a empresa.

Pois bem.

Da simples leitura das alegações das partes extrai-se que o
inadimplemento
restou incontroverso.

Já o contrato objeto da lide, colacionado às fls. 18-19, prevê que:

Cláusula 4ª:
Da posse do objeto: o Comprador tomará posse do objeto do presente contrato no ato de assinatura do mesmo;

Cláusula 5ª:
Do ativo e do passivo da empresa: a partir da assinatura do presente contrato e da posse da empresa pelo comprador este se responsabiliza por todo o passivo da mesma, seja de que natureza for, sem direito a debitar no valores das parcelas mensais e torna-se credor dos valores a receber da mesma;

Desse modo, constata-se que as partes acordaram que o comprador tomaria posse da sociedade empresária no ato da alienação, ou seja, em 01/02/2013, bem como, que a partir de então, assumiria todo o passivo e ativo da pessoa jurídica transacionada.

Dito isso, não vislumbro como acolher a pretensão do reconvinte/apelante de ser reembolsado pelo prejuízo material decorrente do pagamento de débitos trabalhistas e tributários, eis que, os pactos assumidos devem ser cumpridos.

De acordo com o brocardo jurídico
pacta sunt servanda
,
a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Ademais, o reconvinte/apelante não logrou êxito em demonstrar o alegado, ou seja, que assumiu a empresa com grandes dívidas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I do CPC.

Outrossim, como bem salientado em julgado do E. TJDF, “
o
descuido com as cautelas de praxe no ato de contratar não pode servir de justificativa para obstar o cumprimento das obrigações livremente assumidas, em atenção aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual, que devem ser observados ainda que haja arrependimento de uma das partes contratantes
”
1
.

No mesmo caminhar, colaciono os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARCIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PACTA SUNT SERVANDA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO OCORRÊNCIA. - Segundo o art. 370 do CPC/2015, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Sendo desnecessária ao deslinde, pode o juiz indeferir ou dispensar a produção da prova -
Em atenção ao pacta sunt servanda, o Poder Judiciário não deve alterar os termos do contrato livremente firmado entre as partes
- Não demonstrado o descumprimento contratual, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000211490602001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MORA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DESACORDO COM O CONTRATO – PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO REALIZADO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422, do Código Civil.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes. (TJ-MS - AC: 08043002920188120002 Dourados, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2023)

Pelo narrado, de rigor o reconhecimento do inadimplemento imputável ao ora requerido/apelante com o consequente improvimento de sua pretensão veiculada em reconvenção.

Por outro lado, acerca da
nulidade da cláusula 7ª
, a seguir transcrita, entendo assistir razão ao recorrente. Vejamos:

Cláusula 7ª:
Da rescisão: O presente contrato será rescindido de pleno direito, sem necessidade de ajuizamento, por descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, principalmente o atraso de 03 (três) parcelas mensais estipuladas na cláusula 3ª;
sem reembolso por parte da Compradora
;

De acordo com a legislação civil, a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre as partes se dará apenas em situações excepcionais. O Código Civil dispõe que:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Sobre o tema, Luiz Edson Fachin
2
leciona que não há liberdade contratual com ofensa à igualdade.

Já Maria Helena Diniz ensina que, a boa-fé que deve integrar as relações contratuais é a boa-fé objetiva, eis que cuida-se de uma “
[...] norma que requer o comportamento leal e honesto dos contratantes, sendo incompatível com quaisquer condutas abusivas, tendo por escopo gerar na relação obrigacional a confiança necessária e o equilíbrio das prestações e da distribuição dos riscos e encargos, ante a proibição do enriquecimento sem causa
”
3
.

Fábio Ulhoa Coelho ainda condiciona o princípio da autonomia da vontade à existência de equilíbrio entre os contratantes. Vejamos:

A ordem jurídica somente deve reconhecer validade e eficácia à composição dos interesses pelos próprios titulares, mediante acordo de vontades, se eles possuírem iguais meios para defendê-los na mesa de negociação. Caso contrário, o mais forte acabará fazendo prevalecer seus interesses, e não se realizará a articulação de interesses amparada na autonomia privada.
4

Neste prisma, entendo que a cláusula contratual acima transcrita configura verdadeiro abuso de direito por parte da autora/apelada, importando em enriquecimento sem causa desta.

A referida disposição culmina na rescisão do contrato com a restituição da sociedade empresária para a vendedora/apelada, assim como, com a retenção por parte desta da totalidade dos valores já quitados pelo comprador/apelante. A respeito do valor adimplido, friso que fora substancial, já que cuida-se de, aproximadamente, 70% (setenta por cento) do valor do pacto
5
.

Sendo assim, em meu sentir, não pode tal cenário sem chancelado pelo Poder Judiciário, por importar em afronta a diversos dispositivos legais e princípios basilares do direito.

A mencionada disposição contratual se revela em penalidade excessiva ao comprador, de modo que, com escopo nas considerações tecidas acima e na dicção dos art. 413 do CC c/c 8º do CPC, deve ser reduzida.

CC: Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

CPC: Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse caminhar já decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1.
Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes
. 2. [...] 5.
O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

Dito isso, com arrimo no substrato jurídico acima e, considerando os princípios da equidade e razoabilidade, reduzo a penalidade imposta na parte final da cláusula sétima para 30% (trinta por cento) do valor adimplido pelo comprador/apelante.

Destarte, deve ser rescindido o contrato firmado entre as partes, ante ao mútuo interesse no distrato, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente ao pacto,
ex vi
do art. 499 do CPC.

No mesmo sentido, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC.
2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido.
4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.POSSIBILIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. DECISÃO QUE GARANTE A EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. -
Havendo impossibilidade de se cumprir decisão judicial, cabe ao magistrado decidir se a converte em perdas e danos, mesmo em fase de cumprimento de sentença -Nos termos do art. 499 do CPC a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente -É lícito ao julgador determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer, ou não fazer em obrigação pecuniária, o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada
- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40003953820208040000 AM 4000395-38.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2020)

Em trato continuativo, a meu ver, não há que se falar em
danos morais
, porquanto não restou demonstrado nestes autos qualquer ofensa aos direitos da personalidade do reconvinte/apelante.

É dizer, não restou comprovada nenhuma situação que causasse ao apelante profunda dor e sofrimento, capazes de abalar sua honra e moral, razão pela qual não faz jus à reparação por danos extrapatrimoniais.

Situações desagradáveis que os indivíduos enfrentam na vida em sociedade constituem meros aborrecimentos, sob pena de banalização do instituto, de modo que apenas pode ser considerado dano moral passível de indenização aquele que culmina em ofensa à integridade mental e moral da vítima.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de reformar a
sentença objurgada, para acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente.

Tanto sobre o valor a ser reembolsado ao recorrente, quanto sobre eventual indenização por perdas e danos, deverá incidir correção monetária do evento danoso até a citação, momento a partir do qual haverá também juros moratórios (art. 405 do CC), razão pela qual deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas. Possível, ainda, a ocorrência de compensação entre os valores devidos pelas partes (art. 368 do CC), a serem apurados em liquidação.

Face a sucumbência, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, estes últimos na monta de 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(TJ-DF 07167881820198070000 DF 0716788-18.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2
FACHIN, 2000, p. 35

3

DINIZ, Maria Helena.
Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais
. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 53

4

COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de direito civil, 3: contratos
. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 42

5
R$ 25.000,00 de entrada + 39 parcelas de R$ 3.500,00, estando pendente 21 parcelas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001428-15.2017.8.08.0069

APELANTE:
THIAGO DA SILVA ALVES

APELADO:
ELIZALDE CALIMAN ANDRADE - ME

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO DA SILVA ALVES
em face da r. sentença de fls. 228/231 que, nos autos da
ação declaratória
d
e rescisão
d
e contrato particular
d
e compra e venda e outras obrigações
ajuizada por
ELIZALDE CALIMAN ANDRADE – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para afastar a incidência da cláusula 7ª do contrato de fl. 18/19, mantendo a higidez do pacto, e
condenando
o requerido a pagar o débito de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), correspondes aos 21 (vinte e um) cheques não descontados.

O
decisum
, ainda, “
inadmitiu
” a reconvenção diante do não pagamento das custas processuais.

Ao iniciar o julgamento, o e. Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL

do
RECURSO
, “
para acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente
”.

Na sequência, o c. Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
acompanhou o e. Des. Relator.

Em continuidade, após pedir vista, o e. Desembargador
Fabio Brasil Nery
, inaugurou a divergência, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, utilizando-se basicamente do seguinte fundamento:

“Verifica-se nos autos que o apelante apresentou em resposta à inicial contestação e reconvenção contra a apelada (fls. 62/66), por meio da qual postulou a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais apontados no importe de R$124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), bem como de danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), pretendendo ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão do indeferimento da gratuidade, o recebimento da reconvenção estava sujeito ao recolhimento das custas iniciais, determinação não cumprida pelo reconvinte, ensejando a extinção da lide reconvencional, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.”

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao e. Desembargador

Relator e aqueles que comungam do mesmo entendimento
,

para acompanhar
integralmente o voto
divergente
.

Pelo que se denota, após apresentar o pedido reconvencional na contestação, o requerido foi intimado para instruir seu pedido de gratuidade da justiça, o qual restou indeferido pelo magistrado singular, sendo, então, determinado a sua intimação para o pagamento das custas processuais, o que não foi cumprido. Assim, em tese, a reconvenção já poderia ter a sua distribuição cancelada neste momento.

Não obstante, após a instrução processual e apresentação de alegações finais, o julgador
a quo
intimou novamente o requerido/reconvinte para recolher as custas processuais, o que não foi novamente observado.

Portanto, os pedidos reconvencionais sequer tiveram o seu mérito examinado na sentença.

Sob esse enfoque, aparentemente o recurso de apelação poderia até mesmo não ser parcialmente conhecido, por ausência de dialeticidade, posto que o apelante se limitou a tecer considerações sobre o mérito da ação principal e da reconvenção, sem enfrentar expressamente o motivo que levou à não apreciação do pedido reconvencional.

No entanto, sendo cediço que “
p
ara o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico dos fundamentos
” (AgInt no REsp n. 2.026.725/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.), entendo, por bem, acompanhar a tese divergente.

Firme em tais considerações, peço
vênia
para divergir do E. Desembargador Relator e daqueles que o acompanham e, via de consequência,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O – V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o Juízo de 1º grau condenou o requerido/apelante

Thiago Silva Alves

ao pagamento do débito de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), que corresponde aos 21 (vinte e um) cheques não descontados e, com isso, manteve hígido o negócio jurídico por ele celebrado com
Elizalde Caliman Andrade - ME

e, via reflexa, afastou a incidência da Cláusula Sétima do instrumento particular que, ao versar sobre a rescisão contratual, prevê que, em tal hipótese, não haveria reembolso de qualquer valor ao comprador.

Ao proferir judicioso voto, o eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, entendeu por bem
dar parcial provimento
ao recurso de
apelação
cível
a fim de “
acolher parcialmente o pleito reconvencional, determinando a rescisão contratual, cabendo à vendedora/apelada a retenção de 30% (trinta por cento) do valor já adimplido pelo comprador/apelante, a título de cláusula penal, bem como, ser restituída na posse da sociedade empresária e respectivos bem móveis objeto do contrato, ou perdas e danos no valor equivalente
”, no que restou acompanhado pelo eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Na sequência, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência ao concluir pelo
desprovimento
da
apelação cível
, na medida em que o pleito reconvencional nem sequer teve seu conteúdo meritório analisado no Juízo de 1º grau, que o inadmitiu em virtude do não recolhimento pelo requerido das custas processuais respectivas, o que foi perfilhado pelo eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Vindo-me conclusos os autos para análise, desde já adianto minha conclusão em prol do
desprovimento
do recurso de apelação, porém, mediante fundamentos que destoam, em parte, dos adotados pela divergência capitaneada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
. Explico.

É que, ao propor o desprovimento da
apelação
cível
, fundou-se o posicionamento divergente na verificada
extinção da lide reconvencional
, sem resolução de mérito, dada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV), porquanto não houve o recolhimento pelo requerido das custas processuais correspondentes à reconvenção apresentada, com o que concordo plenamente.

Todavia, verifico que as singelas razões recursais
não versam unicamente acerca da pretendida reforma da sentença no
que se refere a
o pleito reconvencional
inadmitido
(
rectius
: indenização por danos materiais e morais), mas também sobre a condenação sofrida pelo requerido/apelante no Juízo de 1º grau ao pagamento do valor ainda restante (R$ 73.500,00), o que – cabe o registro – não se depreende com facilidade diante do texto rudimentar.

Ainda com algum esforço, é possível inferir que, para além da pretensão reconvencional, o requerido/apelante igualmente submete ao crivo deste Órgão Julgador a sua irresignação com a condenação sofrida ao pagamento do valor remanescente, ao alegar que suspendeu o pagamento dos cheques ao tomar conhecimento de outras dívidas da empresa cuja assunção, pela parte compradora, não teria sido pactuada.

Há um determinado trecho da apelação que melhor descortina a pretensão recursal neste particular: “
o requerido obtinha conhecimento das dívidas e despesas dos anos de 2013/2014 pois atuava na gestão da Auto Escola, sendo que a requerente culpa o mesmo de má gestão, o que ocasionou diversas demandas trabalhistas, tributárias, porém para o requerido a mesma agiu de má-fé, pois disse ao mesmo que assumiria os débitos dos anos de 2013/2014, sendo que quando o mesmo tomou posse em 2015, assumiu inúmeras dívidas, que começaram a aparecer após a sua posse...
” (fls. 238/239).

Portanto, o recurso interposto pelo requerido deve ser analisado também sob a ótica da pretendida reforma da sentença que o condenou ao pagamento da quantia ainda devida e, centrada nesse ponto, considero acertado o voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, ao concluir que “
o reconvinte/apelante não logrou êxito em demonstrar o alegado, ou seja, que assumiu a empresa com grandes dívidas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I do CPC
”.

Como bem observado na sentença, é hígida a Cláusula Quinta do contrato celebrado ao atribuir ao comprador a responsabilidade por todo e qualquer passivo da empresa, independentemente de sua natureza e, do arcabouço probatório produzido, não se extraem mínimos indícios de que tenha sido induzido a erro, ou mesmo ludibriado, ao celebrar o negócio jurídico mesmo desconhecendo a verdadeira saúde financeira da pessoa jurídica.

Em reforço, há informação nos autos de que o requerido/apelante trabalhava na empresa e detinha, segundo a prova testemunhal, pleno conhecimento de sua situação financeira, de modo que o alegado desconhecimento de algumas pendências financeiras não deve ser aceito como fundamento para o pretendido desfazimento do negócio jurídico e, inclusive, restituição de parte dos valores pagos pelo comprador, tal qual proposto pelo eminente Relator ao dar parcial provimento ao recurso.

Ante o exposto,
acompanho a divergência
a fim de
negar provimento
ao recurso, ainda que o faça por fundamentos parcialmente diversos dos adotados nos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Fábio Brasil Nery
e
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

É como voto
.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).